Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-54.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO 197 CNJ. NEGATIVA DE EMBARQUE DE MENOR. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por constatar que não houve falha no serviço da ré apta a gerar a rescisão da avença, e a devolução dos valores pagos.
2. Em suas razões, a parte recorrente argui, preliminarmente, a ausência de pressupostos processuais, sob o fundamento de que a empresa recorrida não regularizou sua representação. Sustenta que teve sua defesa cerceada por não ter sido oportunizada a oitiva das testemunhas arroladas. Defende que houve falha na prestação de serviços, uma vez que a representante da agência de turismo não prestou informações corretas acerca dos documentos necessários para viagem de menor desacompanhada dos pais. Requer a reforma da sentença.
3. Recurso cabível e tempestivo. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça tendo em vista que a documentação ID. 45034976 e 44728028 demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID. 44728034).
4. Preliminar de ausência de pressupostos processuais. Não prospera a alegação de irregularidade de representação da recorrida vez que a Carta de Preposição (ID. 44728013) foi juntada, antes da audiência de conciliação, razão pela qual não houve a ocorrência de revelia. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que é facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas provas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide. No caso, nota-se que a prova documental é suficiente para decisão e inexiste necessidade de oitiva de testemunhas. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Com efeito, a responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros.
7. No caso, narrou a autora, em sua inicial, que adquiriu junto a empresa ré, um pacote de viagem, com destino a cidade de Natal/RN, para 6 pessoas, incluindo sua sobrinha de 14 anos. Afirmou que, no momento da compra do pacote, foi dito que a menor precisava apresentar apenas o documento de identidade. No entanto, no momento do embarque, a companhia aérea impediu o embarque da menor porque não apresentava a certidão de nascimento ou autorização dos pais ou judicial. Sustentou que houve falha na prestação de serviços da requerida que não prestou as informações de embarque corretamente. Pleiteou a rescisão contratual e a condenação por danos morais e materiais.
8. De início, destaca-se que o art. 83 do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei no 8.069/90) dispõe as regras para viagem de criança e adolescente, in verbis: Art. 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. § 1o A autorização não será exigida quando: a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 (dezesseis) anos, se na mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana; b) a criança ou o adolescente menor de 16 (dezesseis) anos estiver acompanhado: 1) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco; 2) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. (grifei)
9. Nesse ponto, destaca-se que por ser tratar de imposição legal, não pode o particular alegar seu desconhecimento (LINDB, art. 3o). Ainda sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução No 295, de 13/09/2019, estabelecendo que: Art. 2o A autorização para viagens de criança ou adolescente menor de 16 anos dentro do território o nacional não será exigida quando: II – a criança ou o adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado: a) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco; e b) de pessoa maior, expressamente autorizada por mãe, pai, ou responsável, por meio de escritura pública ou de documento particular com firma reconhecida por semelhança ou autenticidade. III – a criança ou o adolescente menor de 16 anos viajar desacompanhado expressamente autorizado por qualquer de seus genitores ou responsável legal, por meio de escritura pública ou de documento particular com firma reconhecida por semelhança ou autenticidade; (grifei)
10. No caso sob análise, verifica-se que a documentação exigida pela companhia aérea, disponível para consulta pública por meio do link: https://www.voegol.com.br/informacoes/informacoes-para-viagens-com-bebes-e-menores-de-idade, está em consonância com as disposições do ECA e da CNJ. Veja: . Voos nacionais - O documento da criança ou adolescente de até 16 anos incompletos deve comprovar a filiação ou o parentesco com o responsável, que também precisa apresentar um documento de identificação válido e com foto. Os documentos dos viajantes devem estar em boas condições. Documentos do menor viajante que devem apresentados para comprovar o parentesco: . Viagem com avós ou tios: - Certidão de nascimento. (grifei)
11. Portanto, conclui-se que a exigência da certidão de nascimento serve para comprovação do parentesco. Assim, em que pese a autora alegar que não foi avisada acerca da documentação necessária para embarque, tendo em vista a disposição legal, caberia a ela diligenciar, previamente, todas informações necessárias para realização de sua viagem. Logo, configurada a culpa exclusiva da consumidora, por sua desídia, não cabe a rescisão contratual tampouco a reparação postulada. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIAGEM INTERNACIONAL DE MENOR DE IDADE ACOMPANHADA APENAS DA GENITORA. SIMPLES AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO GENITOR PERANTE A POLICIA FEDERAL AMPARADA EM PORTARIA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE LOCAL. NEGATIVA DE EMBARQUE EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1.Não enseja compensação por danos morais a negativa de embarque por parte de companhia aérea de menor acompanhado de um dos pais, desprovido de autorização judicial ou autorização do outro genitor com firma reconhecida, em observância ao art. 84 da Estatuto da Criança e do Adolescente. 2.A atuação do funcionário da companhia aérea revelou prudência e observância à expressa disposição legal, não ficando configurada prática de ato ilícito indenizável. 3.Recurso especial provido. (STJ, REsp 1249489/MS, Quarta Turma, Ministro Luis Felipe Salomão, DJE 23.09.2013); CIVIL. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE EMBARQUE DE MENOR SEM AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSENTE FATO DO SERVIÇO EM RAZÃO DA EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO. 1. A exigência de autorização de viagem para embarque de menor desacompanhado dos pais ou tutor legal demanda a exibição de autorização escrita válida. A dúvida na existência de parentesco deve ser resolvida pela maior proteção do menor e não pela proteção do consumidor. Prevalência de princípios de ordem pública sobre aqueles de ordem privada. 2. Ausente autorização, a negativa de embarque não se configura como fato do serviço em razão da excludente de culpa exclusiva do consumidor. 3. Sentença que se reforma para excluir a condenação em restituir a quantia paga a título de tarifa de remarcação de passagem e reparação de danos morais. (Acórdão no 585471, 2a Turma Recursal, DJE 15.05.2012; TJDFT)
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.